Tribunal: TJES
Processo: 5018846-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018846-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PEDRO MIGUEL DE JESUS MIRANDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018846-31.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
PEDRO MIGUEL DE JESUS MIRANDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ULTRAPASSADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERCEIROS ABRIRAM CONTA EM NOME DO AUTOR. DÍVIDAS REALIZADAS EM NOME DO AUTOR. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por PEDRO MIGUEL DE JESUS MIRANDA em face do ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega não possuir qualquer tipo de relacionamento bancário com a ré, não sendo correntista, poupador ou detentor de qualquer tipo de contrato ou vínculo financeiro com a instituição bancária.

Argumenta ter sido vítima de uma fraude bancária que resultou na indevida inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a exemplo do SERASA e do SPC, em razão de um débito de R$274,14 que não reconhece.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar deferida no ID. 30472464 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
DETERMINAR
a baixa definitiva da restrição objeto dos autos, bem como declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos da contratação apontada pela ré, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença.

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

Via reflexa,
EXTINGO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 7166414, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de recebimento do recurso em seu duplo efeito e de incompetência do juizado, por necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito, alega pela regularidade na contratação, bem como pela responsabilidade exclusiva da recorrida e que não restou configurado o dano moral. Subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede de preliminar, o recorrente requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito, todavia, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em sede preliminar, o recorrente alegou a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica na assinatura do contrato, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da abertura de conta corrente em nome do recorrido, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

Pois bem, o recorrente alega que a abertura de conta corrente o 27533-3, na agência 9262, é legítima, em razão da assinatura aposta no documento. No entanto, a assinatura aposta no contrato de ID nº
7166356
, diverge da assinatura do autor aposta na procuração e no seu documento de identidade.

Desse modo, o banco prestador de serviço precisa se ater às formalidades necessárias para evitar que os correspondentes forjem a contratação de empréstimos no intuito de receberem comissões/gratificações.

Sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, sendo verificado que há ato ilícito por parte da recorrente em cobrar do recorrido valores referentes a uma contratação de empréstimo que ele nunca realizou, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)